Tribunal: TJMT
Processo: 1016156-31.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS JÁ DECLARADA INEXIGÍVEL JUDICIALMENTE. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSTATAÇÃO DE COISA JULGADA. OBJETO DA AÇÃO DECORRE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JÁ DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços e negativação indevida de fatura já discutida pela promovente, condenando a Promovida em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2.Pretensão recursal da Promovente pela majoração dos danos morais.
3.Declarada inexigível a fatura no valor de abril/2020 no processo n° 1014313-65.2020.8.11.0001, com

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016156-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRIZA MOANA COSTA CARVALHO - CPF: 032.028.451-44 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n. 1016156-31.2021.8.11.0001

Recorrente:
Briza Moana Costa Carvalho

Recorrida:
Energisa S/A

1º Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/03/2023

Ordem: 64

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento do caso que deu ensejo a esta ação, e, considerando que, de fato, houve decisão liminar deferida nos autos de n. 1014313-65.2020.8.11.0001 determinando que não houvesse a inscrição dos débitos discutidos naquela demanda, especificamente a fatura com vencimento em abril de 2020, nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta demanda vê-se que a parte pretende rediscutir matéria que já fora analisada nos autos acima mencionados, o que atrai ao caso o instituto da coisa julgada.

Desse modo, deve o recorrente noticiar o descumprimento da liminar outrora deferida ao Juízo do processo anterior, a fim de ter seus direitos resguardados.

Portanto, por ser esta a realidade do caso, acompanho integralmente o voto do relator, uma vez que apreciou com o costumeiro acerto.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023